Tribunal: TJMT
Processo: 1068707-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068707-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR - CPF: 047.252.071-79 (RECORRIDO), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE OSCILAÇÃO OU SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
energia

elétrica

deve
ser
fornecida
com
qualidade
e
eficiência
,
sem

oscilação

ou

sobrecarga
que
possa

gerar

dano

ao

consumidor
.
I
ncumbe
à
parte

consumidora

demonstrar
que
o

dano

alegado

foi

ocasionado

por

oscilação

ou

sobrecarga
de
energia

elétrica
(
nexo
causal),
cabendo
à
concessionária
a
contraprova
(
arts
. 611 e 621 da
Resolução

no
1.000/2021 da ANEEL).
Na
ausência
de
qualquer

indício
de
oscilação

ou

sobrecarga
de
energia

elétrica
,
não

há

como

reconhecer
a
responsabilidade
da
concessionária

pelo

dano

apontado

pelo

consumidor
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1068707-17.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR ajuizou reclamação indenizatória em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é dono da propriedade rural denominada Fazenda Corcovado, na cidade de Jaciara - MT, onde está instalada a unidade consumidora
no
6/3028120-8; b) em 27/10/23 houve dano no transformador de energia elétrica instalado em sua propriedade, quando o caseiro escutou um estouro e logo em seguida o serviço de energia elétrica foi interrompido; c) contatou a parte reclamada a fim d
e que fosse realizado o reparo no transformador, sem êxito; d) desembolou o valor de R$ 11.500,00 para consertar o transformador. Ao final, postulou a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a)
a

interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
é
incontroversa
,
não

sendo

solucionada
pela
parte

reclamada
de forma
satisfatória
; b) a
parte

reclamante

demonstrou

a

existência
de
protocolo
,
fotografias
,
vídeos
,
bem

como
nota fiscal de
prestação
de
serviços

por

eletricista
,
emitida

em
6/11/23.
Julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 4.000,00 e
danos

materiais
no valor
de R$ 11.500,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não houve qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica na UC da parte reclamante; b) diferentemente dos consumidores residenciais e comerciais comuns, que recebem a energia da concessionária distribuidora na

tensão de até 2,3 KV, a parte reclamante possui um transformador particular e, nessa condição, não se aplicam as disposições da Resolução no 1.000 da ANEEL; c) não pode ser responsabilizada pelo distúrbio no equipamento particular, qu
e fica após o ponto de entrega; d) a parte reclamante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos suportados decorreram de falha na prestação de serviços por parte da parte reclamada, mais precisamente por supostas oscilações na rede de distribuição de energia; e) não há possibilidade de produção de prova pericial, uma vez que houve o conserto do produto danificado antes do ajuizamento da ação; f) no dia em que ocorreu o suposto sinistro não houve quaisq
uer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação da parte reclamante relativamente à oscilação de tensão de energia; g) a situação noticiada nos autos não é passível de indenização por danos morais; h) os danos materiais não foram suficientemente comprovados. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Oscilação

ou

sobrecarga
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
serviço

público

devem

prestar
um
serviço

adequado
a
todos

os

seus

usuários
,
satisfazendo
as
condições
de
regularidade
,
continuidade
e
eficiência
,
dentre

outras
,
conforme

dispõem

os

arts
. 22 do CDC e 433 da
Resolução
no 1.000/2.021 da ANEEL.

Desse modo, o
fornecimento
de
energia

elétrica
com
oscilação

ou

sobrecarga

evidencia

descontinuidade
e
ineficiência
dos
serviços

prestados
.

Quanto
ao

ônus
da
prova
,
incumbe
à
parte

consumidora

demonstrar
que
o

dano

foi

ocasionado

por

oscilação

ou

sobrecarga
de
energia

elétrica
,
cabendo
à
concessionária

fazer
a
contraprova
,
nos

termos
dos
arts
. 611 e 621 da
Resolução
no 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO EM RELAÇÃO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTEN
ÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em apreço, restou devidamente comprovado que, em razão de quedas e oscilações de energia elétrica, a parte autora sofreu danos em seu refrigerador (geladeira). Logo, deve a recorrente ser responsabilizada pelo dano causado.2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 3. Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de
energia elétrica – sobrecarga de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos,
angustia
e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza. (...)(...) (N.U 1014182-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022,
p
ublicado
no DJE 31/05/2022)

ENERGIA ELÉTRICA – SOBRECARGA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
concessionária
de
energia

elétrica

responde

pelos

prejuízos

morais
e
materiais

causado
s

ao

consumidor
,
decorrentes
da
queima
de
equipamentos

elétricos

por

falha

na

prestação
de
serviços
, pela
oscilação
de
energia

elétrica
. Deve ser
mantido
o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
. (...) (N.U 1027403-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES DE TENSÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM “MEIA FASE
”.
DANO EM APARELHO ELÉTRICO. UNIDADE CONSUMIDORA CLASSIFICADA COMO DE BAIXA TENSÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
servi
ços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
.
Havendo
a
ineficiente
e
inadequada

prestação
dos
serviços

pelo

fornecedor
de
energia

elétrica
–
oscilação
de
energia

elétrica
– o
dano
moral é
devido
,
mormente

quando
o
consumidor

não

consegue

solucionar
o
problema

administrativamente
,
fato
que causa
transtornos
,
angustia
e
aborrecimentos
o
suficiente
para
gerar

direito
a
uma

indenização

desta

natureza
.
Comprovado
que
o

dano
material
sofrido

pelo

consumidor

teve

correlação
com
a

oscila
ção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
, a
sua

reparação
é
medida
que se
impõe
. (N.U 1000243-93.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
verifica
-se que
não

há

qualquer

indício
de que
houve

oscilação

ou

sobrecarga
no
fornecimento
de
energia

elétrica

capaz
de
gerar

dano
à
parte

reclamante
.

A
parte

reclamante
se
limitou

a

informar
que
o

caseiro
de
sua

propriedade
rural
escutou
um
estouro
e, logo
após
, o
serviço
de
energia

elétrica

foi

interrompido
,
sem

apresentar

qualquer

laudo

técnico
que
demonstrasse
que
o

dano

ao

transformador

tivesse

sido

ocasionado

por

falha

na

prestação
do
serviço
da
reclamada
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, I, CPC).

Nesse sentido
, em situação similar
:

SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULAR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ O PONTO DE ENTREGA/CONEXÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...).
2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias: a) queda de energia elétrica, com sobrecarga e estouro do transformador desarmando a chave/fusível; b) desídia na solução do problema com dezesseis solicitações da reclamante para restabelecer a energia;

c) a energia elétrica foi restabelecida por empresa particular; d) o serviço foi prestado pela empresa em para restabelecer a energia em 23/01/2023, mas a nota fiscal foi feita em outro dia devido ao horário; e
e
) que as notas fiscais dos materiais usados foram emitidas no dia 02/02/23, em razão da solução parcial na trocar o reator. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar a sentença e condenar a parte reclamada em danos morais e materiais. (...)
5. Suspensão de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL). A concessionária é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e a partir deste local é do consumidor as instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora (artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1000/2021 da Aneel). Caso a concessionária comprove que o fornecimento de energia elétrica encontra-se regular até o ponto de entrega/conexão, como ocorreu no caso concreto, não deve responder por eventual suspensão dos serviços. 6. Recurso conhecido e não provido.
(...)
(N.U 1008630-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2
024,
publicado
no DJE 11/03/2024)

Embora
deva
ser
proporcionada
ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para
fazer
prova
da existência da oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica, já que este fato
pode
ria
ser atestado por meio
de
laudo emitido pela assistência técnica, eletricista e/ou engenheiro elétrico.

Ademais, os prejuízos suportados com a falta do serviço essencial não podem ser atribuídos à concessionária do serviço público
,
pois se ela não foi a responsável pelo dano causado ao transformador de energia elétrica localizado na propriedade rural do reclamante, não pode ser respons
abilizada
pelo seu conserto.

O que restou comprovado nos autos é que após o conserto do equipamento, o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido, não se tendo notícia de desídia da reclamada naquilo que lhe competia.

Portanto, não há como reconhecer a prática da conduta ilícita pela parte reclamada.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024